Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-15.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS. TENTADO E CONSUMADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE COMPROVADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PENA DE MULTA. NORMA COGENTE. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Comunicação de Ocorrência Policial e o Termo de Declaração dos menores na Delegacia da Criança e do Adolescente são documentos públicos confeccionados pela autoridade policial, que, além de demonstrarem a data de nascimento dos menores, os identificam claramente ao indicarem o nome dos pais, a nacionalidade, a naturalidade, bem com o número da Carteira de Identidade de cada um, evidenciando de onde tais dados foram retirados, configurando prova idônea acerca da menoridade dos envolvidos, portanto, aptas a embasar eventual condenação pela prática do crime de corrupção de menores.
2. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício.
3. Não há que se falar em isenção quanto ao pagamento da pena de multa, uma vez que se trata de penalidade prevista na Constituição Federal (art. 5o, XLVI, 'c'), cuja imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal para a sua dispensa, não sendo possível seu afastamento em razão da situação econômica do Réu.

4. Recurso conhecido e não provido.